Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 0701925-86.2020.8.07.9000 DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por MARDEM MONTEIRO BORGES contra decisão que negou o pedido de tutela de urgência. Na origem o autor, com 37 anos, narrou ser portador de Epidermólise Bolhosa Adquirida (EBA) desde 2005. Foi prescrito pelo seu médico assistente o uso da seguinte medicação padronizada: Rituximabe, com registro na ANVISA, na dosagem de 500mg, com prescrição de uso quinzenal de 2 frascos e custo estimado mensal em R$ 36.423,52. Acompanhou a inicial o relatório médico objeto do ID 78530071. A tutela de urgência foi indeferida na origem (ID 78589556) ao fundamento de que o medicamento indicado, apesar de padronizado, não possui em sua bula a indicação para tratamento da moléstia que acomete a parte agravante. Nesse recurso, pretende a agravante a antecipação da pretensão recursal, ao fundamento de que o uso off label do medicamento é necessário para o tratamento da enfermidade. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da parte autora. A dispensação de medicamento não padronizado foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106), qual seja: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Em exame preliminar, tenho que não restaram comprovados todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A questão a se examinar nessa fase recursal e precária, é a da necessidade do medicamento e sua eficácia para tratamento da enfermidade, porque pretendida sua utilização para além da indicação do fabricante, ou seja, off label. É certo que a todos os poderes constituídos do Estado é dado o dever de proteger os valores e direitos fundamentais, dentre os quais se insere a saúde e o acesso aos medicamentos indispensáveis à manutenção da vida. No entanto, o exercício desse direito tem como pilar a prática da medicina baseada em evidência, traduzida na Lei n. 8.080/90, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n. 12.401/2011. A exemplo veja-se o art. 19-Q, § 2o, I, que diz: “Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. [...] § 2o O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração, necessariamente: I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso;” (grifo nosso) Sendo a eficácia do medicamento o critério a ser seguido, não cabe ao Juiz se valer de outro, porque não dotado, em tese, de capacidade institucional para decidir de outra forma, com possível efeito sistêmico nos demais serviços de saúde prestados pelo Estado[1]. A evidência científica requisitada por lei para a dispensação de medicação pela rede pública não restou demonstrada para o caso dos autos. Com mais razão quando a autoridade administrativa afirma o acesso ao medicamento decorre de o paciente não se enquadrar nos critérios de inclusão, estabelecidos em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT (ID 77863591 - Pág. 3). Com esse contexto, em exame preliminar, não me convenci da necessidade de fornecimento imediato do fármaco à mingua de que o caso em exame reúne todos os requisitos necessários à dispensação do medicamento por decisão judicial, pois ausentes evidências científicas de benefício ao paciente. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Quando do início dos trabalhos judiciários no ano de 2021, remetam-se os autos Gabinete do Juiz Relator, a quem caberá verificar eventual prevenção em decorrência da anterior distribuição do Agravo de Instrumento n. 0701922-34.2020.8.07.9000, como também da conveniência de emissão de Nota Técnica pelo NATJUS. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020. Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Plantão - Turma Recursal [1] BARROSO, Luís Roberto. JUDICIALIZAÇÃO, ATIVISMO JUDICIAL E LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA. Direitofranca, 2020. Disponível em: &lt;https://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf&gt;. Acesso em: 16 de dezembro de 2020.